Tribunal: TCU
Processo: 033.946/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10375/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em desfavor de José Rodrigues de Carvalho Júnior, como então prefeito de Iramaia - BA (gestões: 1o/1/2005 a 5/6/2007 e 1o/1/2009 a 1o/6/2010) diante da ausência de cumprimento do objeto pactuado pelo Convênio n.o 01.0149.00/2006 (Siafi 589584) para a implantação de dois laboratórios de informática no Centro Educacional Municipal de Iramaia e no Centro Educacional Municipal de Novo Acre; Considerando que o Acórdão 2199/2013-TCU-Segunda Câmara foi prolatado nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, o Sr. José Rodrigues de Carvalho Júnior, ex-prefeito no período de 1o/1/2005 a 5/6/2007 e de 1o/1/2009 a 1o/6/2010; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Rodrigues de Carvalho Júnior, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 5/3/2007 até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia de R$ 57.520,54 (cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), restituída em 16/3/2009, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. aplicar ao Sr. José Rodrigues de Carvalho Júnior a multa prevista no art. 57, da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso requerido, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão, assim como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992. "; Considerando que José Rodrigues de Carvalho Júnior teria sido notificado sobre o Acórdão 2199/2013-TCU-Segunda Câmara por intermédio do Ofício 0820/2013-TCU/Secex-BA, de 25/6/2013, tendo ele sido devolvido, contudo, com a indicação de " não existe o número indicado ", e, assim, teria sido posteriormente expedida notificação pelo Edital n.o 022/2013-TCU/Secex-BA, de 12/8/2013, com a publicação no D.O.U de 20/8/2013 (Peças 30 e 31); Considerando que o Acórdão 2199/2013-TCU-Segunda Câmara teria obtido o trânsito em julgado no TCU, em 5/9/2013, sem a interposição dos eventuais recursos, tendo sido promovida a subsequente inscrição de José Rodrigues de Carvalho Júnior no Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares (Peça 32), além de ter sido autuado o processo de cobrança executiva sob o TC Processo 025.813/2013-7 ; Considerando que, em 25/8/2020, o representante legal de José Rodrigues de Carvalho Júnior passou a pugnar pela nulidade absoluta da citação do responsável, além da notificação sobre o acórdão, com base no art. 174 do RITCU (Peças 47 e 48), tendo alegado, ainda, que a implementação do laboratório de informática e a formação de alunos teriam sido efetivamente realizadas, a despeito do conteúdo do parecer técnico exarado em 4/3/2013; Considerando que, ao promover o exame de admissibilidade da correspondente petição, a Serur ressaltou que, até o trânsito em julgado, as nulidades poderiam ser conhecidas, de ofício, pelo TCU e, também, ser arguidas pelo interessado por simples petição, nos termos do art. 174 do RITCU, dispensando a formalização de recurso; mas, após esse trânsito em julgado, essa possibilidade subsistiria apenas sobre a arguição de nulidade da citação no andamento do processo à revelia, pois, aí, estaria em dúvida a própria subsistência da relação jurídico-processual, tendo, ao final, sugerido que a peça protocolada pelo advogado seja recebida como mera petição; Considerando, todavia, que, em 14/9/2020, foi apresentada a decisão judicial prolatada no Processo n.o 1039147-44.2020.4.01.3300 em tramitação na 14a Vara Federal Cível de Salvador - BA, tendo ali o magistrado deferido a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão 2219/2013-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de facultar a renovação do ato de citação no endereço indicado pela petição inicial; Considerando que, no presente momento, a SecexTCE analisou apenas a ocorrência, ou não, da eventual nulidade sobre a citação de José Rodrigues de Carvalho Júnior em sintonia com as diretrizes apresentadas no pronunciamento da Serur; Considerando que a 1a tentativa de citação ocorreu por meio do Ofício 1.355/20912-TCU-Secex-BA, de 3/8/2012 (Peça 8), no endereço cadastrado junto ao sistema CPF da Receita Federal (Peça 7) em Conjunto Morada dos Campos, 194, Apartamento 002, Bairro São Marcos, Salvador - BA, CEP 41.250-500, tendo o aludido ofício sido devolvido, entretanto, ao remetente pela ECT com a informação de " não existe o número/bloco - endereço incompleto " em conformidade com o AR acostado à Peça 9; Considerando que a 2a tentativa de citação ocorreu por meio do Ofício 1.473/2012-TCU/Secex-BA, de 17/8/2012, no endereço cadastrado junto ao sistema CNPJ da Receita Federal para o Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Iramaia - BA em Praça da Bandeira, 01, Centro Iramaia - BA, CEP 46.770-000, tendo a notificação sido novamente infrutífera, já que o correspondente AR retornou ao remetente com a inscrição " mudou-se " (Peça 12, p. 1-3); Considerando que, diante do insucesso nas duas tentativas, a então Secex-BA realizou a citação por meio do Edital n.o 1876 publicado no D.O.U em 28/9/2012 (Peça 17); Considerando que, após a análise final do presente feito, a SecexTCE propôs a nulidade dessa citação ficta de José Rodrigues de Carvalho Júnior, com o seu subsequente refazimento, pois as notificações poderiam ter sido endereçadas a José Rodrigues de Carvalho Júnior, em sintonia com o procedimento adotado na fase interna desta TCE (Peça 2, p. 289-293 e 295-299), no endereço fixado sobre a rua Valdemar Ramos, 32, Centro Iramaia - BA, CEP 46.770-000; Considerando que, por sua vez (Peça 68), o MPTCU anuiu à referida proposta da unidade técnica; Considerando que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir, viabilizando, com isso, até mesmo o encerramento do aludido mandado de segurança; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento apresentado às Peças 47 e 48 por João Carlos Couy Corrêa (OAB/BA 34.754) em nome de José Rodrigues de Carvalho Júnior, sem prejuízo de declarar, de ofício, a nulidade da citação ficta de José Rodrigues de Carvalho Júnior por meio do Edital 1.876 publicado no D.O.U, em 28/9/2012 (Peça 17), com a subsequente anulação de todos os atos processuais subsequentes e, também, do Acórdão 2199/2013-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.946/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 025.813/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: José Rodrigues de Carvalho Júnior (CPF XXX.972.075-XX). 1.3. Entidade: Município de Iramaia - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: João Carlos Couy Corrêa (34.754/OAB-BA), entre outros, representando José Rodrigues de Carvalho Júnior. 1.8. Providências: 1.8.1. promover a retomada do prosseguimento do feito, devendo a unidade técnica, para tanto, submeter ao Ministro-Relator, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, a eventual proposta de nova citação de José Rodrigues de Carvalho Júnior (CPF XXX.972.075-XX) ou de adoção de outras medidas; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao responsável, para ciência; 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao MPTCU, para ciência e eventuais providências sobre a cobrança executiva autuada sob o TC Processo 025.813/2013-7 (apensado); e 1.8.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Exma. Sra. Rosani Portela Correia, como Advogada da União, à Procuradoria da República no Estado da Bahia e ao então Ministério da Ciência e Tecnologia, além do respectivo envio à Diretoria do Patrimônio e Probidade na Procuradoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas processuais cabíveis, diante, especialmente, da subsequente possibilidade de extinção do Processo n.o 1039147-44.2020.4.01.3300, em tramitação na 14a Vara Federal Cível de Salvador - BA, a partir da aludida anulação promovida por meio do presente Acórdão do TCU.